Tribunal: CARF
Processo: 15553.720261/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720261/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.219 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MOACIR FERREIRA DAS CHAGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO
Tendo ao Acórdão de piso realizado a exclusão dos valores efetivamente
comprovados e constatando a existência de imposto suplementar a ser pago,
este deve ser mantido na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 49/56, relativo ao ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 21.242,58, incluindo multa de ofício, multa de mora e juros de
mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720261/2011-21
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720261/2011-21

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 50/54, decorreram de:
“Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
6.623,52 deduzido indevidamente a titulo de Dependentes, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Arts. 8o, inciso II, alinea 'c’, e 35 da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 73 e 83, e 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99 e art. 38 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
8.871,30 deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea 'a’, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II
do Decreto 3.000/99 - RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
6.280,50 deduzido indevidamente a titulo de Contribuição à Previdência Privada e Fapi,
por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘e’, da Lei no 9.250/95; art. 11 da Lei no 9.532/97; arts. 73, 82 e
§ 1o, 83, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, art. 61 da Medida Provisória
n° 2.158-35/2001.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
7.776,87 deduzido indevidamente a titulo de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alinea 'b', e § 3o da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 73, 81 e 83, inciso II, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720261/2011-21

Em decorrência do não atendimento da intimação, e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ 5.754,50 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF Declarado
IRRF Glosado
30.500.134/0001-04 – OFF SHORE REPAROS NAVAIS LTDA.

375-096.327-49
5.754,50
5.754.50
Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o, 2o, 87, inciso IV, § 2o, e 841, inciso
II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.”
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 16/08/2011, AR às fls. 62, o
contribuinte apresentou impugnação em 14/09/2011, fls. 02/03, alegando, em síntese:
“Cumprimentando a V.Exa, cordialmente, pela presente, solicitar-lhe que se digne a
examinar a possibilidade de oportunizar mais uma oportunidade de forma que eu possa
formular minha defesa (impugnação) conforme termos dos arts. 14 a 17 e 23 do Decreto
no 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis no 8.748/93, no 9.532/97 e no
11.196/2005, com relação lntimação recebida em meu domicílio, devidamente justa, de
acordo com as justificativa abaixo relacionadas:
1. Sou funcionário da Empresa OffShore, localizado na cidade de Niterói/RJ, cuja
jornada é diversificada, trabalhando interna e externamente, isto é, na grande maioria,
presto serviços embarcado (em alto mar), sem qualquer comunicação com meus
familiares, exceto, casos de urgência;
2. A época que recebi mencionada notificação não estava na cidade do Rio de Janeiro e
sim, em trânsito, embarcado conforme informado do item anterior;
3. Quando estive, após viagem, pessoalmente à essa Secretaria da Receita Federal, fui
informado que não mais poderia entrar com meus recursos e/ou impugnação;
No entanto, fui informado que receberia nova notificação, qual foi a minha surpresa em
ter recebido mencionado documento já acrescido de multas e juros de mora diante da
não apresentação das justificativas em tempo hábil, quando dias anteriores, apresentei-
me com as comprovações devidas quanto à minha ausência.
Neste sentido e visando salvaguardar os direitos inalienáveis de minha pessoa, tendo em
vista, os fatores acima relacionados, esperamos ver referendado o presente pedido,
confiantes no elevado senso de justiça de V.Sas, quero expressar, desde já, minha
gratidão pela atenção concedida à solicitação em apreço, aguardando ansiosamente um
posicionamento favorável quanto a oportunidade solicitada.
(...)
Em complemento a minha Primeira solicitação, acrescento esta como forma de
detalhamento e esclarecimento das discrepâncias devidamente observadas pela
Secretaria da Receita Federal.
Participo o seguinte:
PREVIDÊNCIA PRIVADA FAPI: (R$ 6.280,50)
Informação indevida, não tendo por tanto comprovação.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO: (R$ 7.776,87)
Valor comprovado; R$ 2.626,00 conforme anexo;
Sendo, R$ 1.416,00 referente ao Colégio Nossa Senhora das Dores; e R$ 1.210,00
referente ao transporte escolar.
Diferença da informação indevida, R$ 5.150,87 não tendo comprovação.
DEPENDENTES: (R$ 6.623,52)
Informação devidamente comprovada, conforme anexo;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720261/2011-21

DESPESAS MÉDICAS: (R$ 8.871,30)
Valor comprovado: R$ 4.161,27 conforme anexo;
Sendo, R$ 3.973,00 referente a despesas odontológicas; e R$ 191,27 referente a
despesas com co-participação do plano de saúde AMIL.
Diferença da Informação indevida, R$ 4.707,03 não tendo comprovação.
Em face ao exposto acima, venho requerer o recalculo da minha dívida.”
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói – para que as
alegações do contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRFB/Niterói emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório,
fls. 69 a 72, propondo a manutenção parcial da exigência fiscal, considerando os
documentos acostados aos autos.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada a ciência ao contribuinte,
em 16/06/2016, via postal, fls. 78
Conforme Despacho às fls. 79, o interessado não apresentou manifestação ao Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 81).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) ao tomar conhecimento de que sua impugnação foi indeferida em julho de 2016
fez um acordo (Processo 10730-721.240/16-26) quando se apresentava um saldo devedor R$
7.920,00 em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais);
b) foi surpreendido ao saber que durante a regularização do acordo acima
mencionada, recebeu a comunicação de um novo valor que à época não fora somado. Tendo
como a designação de "imposto suplementar", o qual foi comunicado o valor de R$ 1.552,18
(hum mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos);
c) entende que a inadimplência foi regularizada e que não poderia aparecer outra
dívida após alguns meses da realização do acordo.
Requer a revisão da correção dos valores apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720261/2011-21

O litígio recai sobre imposto suplementar em decorrência da autuação ora em
apreço e posterior à realização de acordo de parcelamento do débito.
A decisão de 1a instância assim havia decidido:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativa às seguintes infrações:
PREVIDÊNCIA PRIVADA FAPI: (R$ 6.280,50)
DESPESAS COM INSTRUÇÃO: (R$ 7.776,87)
DEPENDENTES: (R$ 6.623,52)
DESPESAS MÉDICAS: (R$ 8.871,30)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (R$
5.754,50).
Em sua impugnação, a defesa, informa que concorda com as infrações a seguir:
PREVIDÊNCIA PRIVADA FAPI: (R$ 6.280,50)
DESPESAS COM INSTRUÇÃO: (R$ 5.150,87)
DESPESAS MÉDICAS: (R$ 4.707,03)
Os valores não questionados foram transferidos para o processo no 10730.721240/2016-
26 (R$ 2.781,98 - extrato às fls. 74/75).
Assim, as infrações passíveis de julgamento por esta Turma restringe-se apenas ao valor
de R$ 4.375,31 (R$ 7.157,29 – R$ 2.781,98) – Código 2904 e R$ 5.067,98 – Código
0211.
DO MÉRITO
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi analisada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói, em conformidade com a
Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução
Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
“Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados pela
autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado, poderá
resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720261/2011-21

III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com abertura
de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta) dias, no caso
de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da autoridade
julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão somente os documentos
apresentados pelo contribuinte, resultou na manutenção parcial da notificação de
lançamento.
A Delegacia de Origem efetuou a revisão preliminar do lançamento, conforme abaixo
transcrito (fls. 69 a 72):
“1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnação à Notificação de Lançamento no
2009/210050351557965, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009,
ano-calendário 2008, na qual foi apurado crédito tributário no valor de R$ 21.242,58 (fl.
49).
De acordo com os Relatórios de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento foram apuradas as seguintes infrações (fls. 50/54):
Glosas de Deduções Indevidas
Deduções Indevidas
Valor (R$)
Dedução Indevida de Dependente
6.623,52
Dedução Indevida de Despesas Médicas
8.871,30
Dedução Indevida de Previdência Privada
6.280,50
Dedução Indevida de Despesas de Instrução 7.776,87
Glosas de Compensações Indevidas
Compensações Indevidas
Valor (R$)
Compensação Indevida de IR Retido na Fonte 5.754,50
O contribuinte impugnou, parcialmente, o citado lançamento e apresentou diversos
documentos (fls. 6/48).
Por fim, considerando a tempestividade e a parte contestada da impugnação, o presente
processo foi encaminhado ao SEFIS/EFI6/DRF-Niterói/RJ (fl. 67).
É o breve relato dos fatos. Passo à análise.
2- FUNDAMENTOS:
Em conformidade com o art. 6o- A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com
redação dada pela IN RFB no 1.061 de 04 de agosto de 2010, os processos de
impugnação que envolvam questões de fato, não alcançando matéria de direito, e cuja
notificação de lançamento tenha sido emitida sem intimação prévia ao sujeito passivo,
ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL), serão analisados pela autoridade lançadora.
Da análise do presente processo, verifica-se que a impugnação é tempestiva, tendo em
vista que a notificação foi recebida em 16/08/2011 (fl. 62) e o interessado apresentou a
presente impugnação em 14/09/2011 (fl.2).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720261/2011-21

Observa-se, ainda, que o crédito tributário apurado não foi pago nem parcelado e que a
Notificação de Lançamento foi emitida sem atendimento à intimação, sendo cabível a
análise dos documentos apresentados e das questões de fato alegados.
Analisando a referida documentação (fls. 6/48) e as informações constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, constatou-se:
a) Dedução Indevida de Dependente:
. a Glosa da Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 6.623,52, deve ser
cancelada, no valor total de R$ 6.623,52. Contribuinte trouxe comprovação das
deduções declaradas relativas aos quatro dependentes: Victoria Beatriz P. Chagas (fls.
45), Carmem Selma da Paixão Chagas (fls. 47/48), Altino José da Paixão (fl. 44) e
Margarida Conceição da Paixão (fl. 44). Atendeu o disposto no art. 77 do Decreto
3.000/99 – RIR/99.
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas:
. a Glosa da Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 8.871,30, deve
ser mantida, no valor total de R$ 8.871,30. Não apresentou documentação
comprobatória, conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
- RIO MED-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Não há relação dos
documentos apresentados, supostamente pagos “como co-participação do plano de
saúde AMIL”, com a empresa RIO MED-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA. Não atende o disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
- CEAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO
(CNPJ 02681496/0001-65). Não trouxe comprovação. Não atende o disposto no art. 80
do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
- CENTRO ODONTOLÓGICO SÃO VALENTIN (CNPJ 03.250.407/0001-85). A
documentação apresentada refere-se a ficha de atendimento. O carimbo do cirurgião
dentista (fl. 7) na capa da ficha de atendimento não comprova o pagamento ao Centro
Odontológico São Valentim no ano-calendário 2008. Não atende o disposto no art. 80
do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
- Dr. CARLOS JAVERA A. AMPUERO (CPF 675.951.037-20). Não trouxe
comprovação. Não atende ao art. 80 do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
c) Dedução Indevida de Previdência Privada:
. a Glosa com dedução indevida de previdência privada, no valor de R$ 6.280,00, deve
ser mantida, no valor total de R$ 6.280,00. Contribuinte alegou: “informação indevida,
não tendo comprovação”.
d) Dedução Indevida de Instrução:
. a Glosa com dedução indevida de instrução, no valor de R$ 7.776,87, deve ser
mantida parcialmente, no valor de R$ 6.630,87, devendo ser cancelado o valor de R$
1.146,00.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO – CANDIDO MENDES (CNPJ
33.646.0001/0001-67): Não apresentou comprovação.
- SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA CLARA (CNPJ
29.051.117/0001-86): Não apresentou comprovação.
- Colégio Nossa Senhora das Dores (CNPJ 29051117-0001/86): apresentou
documentação comprobatória (fls. 30/41), no valor de R$ 1.146,00. Atendeu o disposto
no art. 81 do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
- Transporte Escolar: não há previsão de dedução no Decreto 3.000/99 – RIR/99.
e) Glosas de Compensações Indevidas:
. a Glosa de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 5.754,50, deve ser cancelado no valor total de R$ 5.754,50, pois consta na consulta
realizada na DIRF – fonte pagadora (CNPJ 30.600.134/0001-04) o referido valor.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720261/2011-21

Contata-se, ainda, que houve imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 784,47,
referente a fonte pagadora INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – CNPJ
29.979.036/0001-40.
Portanto, considerando a consulta realizada na DIRF-completa, cabe retificar o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) e considerar o valor total de R$6.538,97.
Diante dos argumentos e documentos trazidos aos autos, torna-se necessário rever o
lançamento, de acordo com os cálculos a seguir:
3 - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS VALORES APURADOS APÓS A
REVISÃO:

4 – CONCLUSÃO:
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art. 6o-A da
IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061 de 04
de agosto de 2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, concluindo-se pela MANUTENÇÃO PARCIAL DA EXIGÊNCIA,
da Notificação de Lançamento no 2009/210050351557965, conforme quadro
demonstrativo dos cálculos apresentados acima.
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito.”
O interessado não apresentou impugnação ao Termo Circunstanciado e o Despacho
Decisório, conforme Despacho às fls. 108.
Assim, considerando os documentos acostados aos autos, ratifica-se a análise efetuada
pela autoridade revisora, constante no Termo Circunstanciado.
Por todo exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente
impugnação, para alterar o imposto suplementar apurado na Notificação de Lançamento
no 2009/210050351557965 (fls. 49/56), conforme abaixo retratado:
De
Imposto Suplementar
R$ 12.225,27

Imposto Suplementar (código 2904)
R$ 7.157,29

Imposto de Renda Pessoa Física (código 0211)
R$ 5.067,98
Para
Imposto Suplementar
R$ 4.334,16

Imposto Suplementar - Parte Incontroversa (código 2904)
R$ 2.781,98

Imposto Suplementar - Parte Controversa (código 2904)
R$ 1.552,18

Imposto de Renda Pessoa Física (código 0211)
R$ 0,00
José Deusdedite Mendes
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720261/2011-21

Em seu recurso, o contribuinte questiona apenas a cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 1.552,18 que, segundo ele, teria ocorrido após a realização de um
acordo onde realizou o parcelamento do que entendia ser o débito apurado na autuação.
Em que pese o inconformismo do recorrente, suas razões não merecem prosperar.
Na verdade o contribuinte acabou por fazer uma confusão quando do recebimento
da Intimação do Resultado do Despacho Decisório que acolheu parcialmente as razões da
impugnação.
Naquele momento ainda não havia uma decisão definindo quais eram
efetivamente os valores devidos, o que só veio a ocorrer quando da prolação do Acórdão de
Impugnação que ocorreu em setembro de 2016, logo posterior a data do mencionado acordo,
julho de 2016.
Em tendo sido constatado imposto suplementar de R$ 4.334,16 temos que R$
2.781,98 é a parte incontroversa, restando R$ 1.552,18 que foi a parte controversa mantida e não
questionada no recurso de forma a demonstrar sua improcedência.
Assim, deve ser mantido o acórdão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 108
DF CARF MF
Original